Tribunal: CARF
Processo: 10380.726502/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726502/2010-71
ACÓRDÃO
2001-008.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASCAJU AGROINDUSTRIAL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
SÚMULA CARF Na 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no tocante à questão da retroatividade benigna
trazida pela lei no 11.941/2009, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para fins de aplicação
por parte da autoridade lançadora do teor da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726502/2010-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento em Juiz de Fora– DRJ/JFA, acórdão 09-45.365, -5a Turma, fls. 130/134, que julgou
improcedente os termos da impugnação ao lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado no lançamento de fls. 2 – DEBCAD no 37.043.933-3, concernente aplicação da
penalidade no montante de R$ 50.112,65.
Os motivos ensejadores para a realização do lançamento em questão se encontram
devidamente fundamentados no Relatório Fiscal que se encontra às fls. 6/7, como segue:
“(...)
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Relativamente ao ano de 2005, ao confrontar as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com outros elementos, tais como a
escrituração contábil, os Livros de Registro de Entrada e de Saída de Mercadorias;
demonstrativo fornecido pelo próprio sujeito passivo; além de fontes externas, tais
como relatório obtido através do Sistema Integrado de Informações sobre
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - Sintegra (Convênio ICMS
no 57/95), a auditoria constatou que a empresa deixou de informar os seguintes
fatos geradores em GFIP:
a) remunerações de segurados contribuintes individuais contabilizadas nos
seguintes títulos:
53301994-OUTROS DESP. GERAIS SERV. P.FISICA, 53505000-SERV DE TERC
P.FISICA MAQ.EQUIP, 53607015-SERVICO PESSOA FISICA - REPAROS/MANUNTEN,
61301027-ASSESSORIA JURIDICA P FISICA -DESP, 61301035-COMISSOES DE
TERCEIROS P FISICA DESP, 61301990-OUTROS SERV P FISICA DESP GERAIS,
62207016-SERVICOS PESSOA FISICA - FROTA, 62301020-ASSESSORIA JURIDICA,
62301039 -COMISSOES DE TERCEIROS, 62301993-OUTROS - SERV TERCEIROS P.
FISICA E 62604007-SERV. TERCEIROS MAQ. E EQUIP.P.FISICA;
b) valores referentes à comercialização da produção da empresa, enquadrada na
categoria de agroindústria;
c) valores referentes à aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas,
sujeita à sub-rogação.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726502/2010-71
3
2. O sujeito passivo infringiu, portanto, o disposto no artigo 32, IV e §5° da Lei no
8.212/91, combinado com o artigo 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência
Social -RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, motivo pelo qual foi lavrado o
presente Auto de Infração.
3. Os fatos geradores que deixaram de ser informados em GFIP estão citados
analiticamente no Anexo II deste Auto.
(...)
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. A multa aplicável está prevista no artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91, combinado
com os artigos 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99. Assim, tendo em vista a infração praticada pelo
contribuinte, o valor da penalidade cabível é de 100% (cem por cento) do valor da
contribuição devida e não declarada em GFIP, observados, em cada competência,
os limites previstos no parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, calculados
mensalmente em função do número de segurados da empresa.
2. Ocorre que a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
trouxe efeitos tributários que podem ser mais benéficos ao contribuinte, dada a
infração cometida. Foi obrigatório, então, efetuar comparativo entre a situação
atual, instituída pela MP e Lei recém-citadas, e a situação anterior, do período
respeitante à infração.
A comparação das multas determinou que as multas mensais referentes às
competências 02 a 12/2005 não fossem cobradas, restando apenas a multa
concernente à competência 01/2005. Esse comparativo está explicitado nos
relatórios anexos denominados "Safis-Comparação de Multas" e "Discriminativo
da Comparação de Multas".
3. Durante a ação fiscal não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do citado RPS.
4. Ante o exposto, conforme demonstrado no complemento deste Auto nomeado
"Anexo I", a multa aplicada importa em R$ 50.112,65 (cinqüenta mil, cento e vinte
e nove reais e dezoito centavos).
(...).”
O acórdão proferido pela autoridade de piso assim ficou devidamente ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em
GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726502/2010-71
4
Não há cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa quando estão
explicitados todos os elementos do lançamento e quando o contribuinte tem
preservado seu direito à apresentação de impugnação.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado dos termos da decisão da autoridade de piso em data de
08/07/2014, fls. 137, o ora recorrente protocolou em data de 07/08/2014 o seu recurso voluntário
de fls. 140/156, devidamente acompanhado dos documentos colacionados às fls. 158/178, em que
repete integralmente as suas razões defensivas que foram apresentadas na impugnação que se
encontra colacionada às fls. 104/119:
1. Argui que não teria havido a apuração por parte da autoridade lançadora de
materialidade para a aplicação da penalidade por descumprimento de
obrigação acessória ora sendo vergastada.
Alfim da sua peça recursal, pede o ora recorrente:
“(...)
VI-DOS PEDIDOS.
Nesta ordem de argumentos, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, afastando a decisão vergastada que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, para reconhecer a
nulidade do auto de infração.
No mérito, requesta a improcedência da autuação fiscal.
(...).”
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1.Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
2. Delimitação da lide
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726502/2010-71
5
Conforme se verifica dos termos constantes do Relatório Fiscal da Apuração do
montante da multa objeto do lançamento ora sendo guerreado, após as devidas considerações a
respeito da ponderação pela autoridade lançadora acerca do instituto da retroatividade benigna
trazida pela Lei no 11.941/2009, restou apenas a materialidade referente à competência 01/2005,
como segue, fls. 6, no montante de R$ 50.112,65:
“(...)
1. A multa aplicável está prevista no artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91, combinado
com os artigos 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99. Assim, tendo em vista a infração praticada pelo
contribuinte, o valor da penalidade cabível é de 100% (cem por cento) do valor da
contribuição devida e não declarada em GFIP, observados, em cada competência,
os limites previstos no parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, calculados
mensalmente em função do número de segurados da empresa.
2. Ocorre que a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
trouxe efeitos tributários que podem ser mais benéficos ao contribuinte, dada a
infração cometida. Foi obrigatório, então, efetuar comparativo entre a situação
atual, instituída pela MP e Lei recém-citadas, e a situação anterior, do período
respeitante à infração.
A comparação das multas determinou que as multas mensais referentes às
competências 02 a 12/2005 não fossem cobradas, restando apenas a multa
concernente à competência 01/2005. Esse comparativo está explicitado nos
relatórios anexos denominados "Safis-Comparação de Multas" e "Discriminativo
da Comparação de Multas".
3. Durante a ação fiscal não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do citado RPS.
4. Ante o exposto, conforme demonstrado no complemento deste Auto nomeado
"Anexo I", a multa aplicada importa em R$ 50.112,65 (cinqüenta mil, cento e vinte
e nove reais e dezoito centavos).
(...).”
3. Mérito
Assim deixou devidamente plasmado no corpo do voto condutor do julgado pela
autoridade de piso, verbis:
“(...)
“Os outros fatos geradores não declarados em GFIP estão discriminados no Anexo
II de fls. 10, em relação à competência 01/2005.
Desta forma, verifica-se que a descrição dos motivos, os dispositivos legais e
normativos infringidos, bem como aqueles determinantes da penalidade aplicada,
estão claramente indicados não apenas na folha de rosto da autuação, mas
também nos Relatório Fiscais.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726502/2010-71
6
Ainda, deve-se considerar que foi dada ciência dos atos processuais ao
contribuinte, ao qual foi concedido prazo para manifestação, tendo sido, desta
forma, observados pela Administração Tributária os princípios constitucionais
referidos bem como as normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada, deve-se esclarecer que o
mesmo não pode ser atendido, em virtude da revogação do dispositivo que o
previa, art. 291, § 1o do RPS, pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, em
data anterior, portanto, à lavratura da presente autuação.
(...).”
A despeito da judiciosa fundamentação deixada devidamente plasmada pelo ilustre
relator da autoridade de piso em seu voto condutor do julgado, dantes transcrito o excerto,
impõe-se a necessidade da aplicação do teor da Súmula CARF no 196, verbis:
Súmula 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
(...).”
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, apenas no tocante à
questão da retroatividade benigna trazida pela lei no 11.941/2009 e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para fins de aplicação por parte da autoridade lançadora do teor da
Súmula CARF no 196.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 204
DF CARF MF
Original